Tribunal: TJBA
Processo: 8003085-10.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003085-10.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUAN MACEDO DE MORAIS Advogado(s): JAMES MARLOS CAMPANHA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. ACIDENTE DE TRAJETO COM FRATURA EM TÍBIA E FÍBULA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE PARA O TRABALHO HABITUAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de redução da capacidade laboral. O acidente que motivou a ação, fratura de tíbia e fíbula esquerda, foi reconhecido como ocorrido em trajeto para o trabalho. O autor alega sequelas permanentes. II. Questão em discussão: Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente a existência de sequelas que impliquem redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. Razões de decidir: O laudo pericial judicial foi categórico ao afastar a existência de qualquer limitação ou sequela que reduza a capacidade laboral do Apelante, com detalhamento técnico sobre força muscular, mobilidade e ausência de restrições. O julgador não está adstrito à prova técnica, mas não há nos autos elementos probatórios capazes de infirmá-la. A concessão do auxílio-acidente exige não apenas a ocorrência de acidente e a consolidação das lesões, mas a comprovação de prejuízo funcional duradouro. A ausência desse requisito inviabiliza o reconhecimento do direito postulado. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão do benefício depende da demonstração de efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a existência de lesão consolidada sem repercussão funcional. IV.Conclusão: Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8003085-10.2019.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, em que figuram como parte recorrente LUAN MACEDO DE MORAIS e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA